Tribunal: TJDFT
Processo: 0752157-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752157-94.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO DA COSTA APELADO: ELIZETE RIBEIRO TRENTIN, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO SETOR HABITACIONAL JARDINS DO LAGO NORTE - APSHJLN, COOPERATIVA HABITACIONAL DO SETOR HABITACIONAL JARDINS DO LAGO NORTE - CHSHJLN D E C I S Ã O Considerando que a decisão registrada no Id 78513894 padece de inconsistência que impede a sua visualização, à Secretaria para que a exclua do sistema. Por conseguinte, procedo à reprodução da decisão: Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (Id 77352897) proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão de contrato de transferência de cota por vício de consentimento cumulado com pedido de reparação por danos material e moral. ajuizada por ELIZETE RIBEIRO DA SILVA em desfavor de JOSE ANTONIO DA COSTA, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO SETOR HABITACIONAL JARDINS DO LAGO NORTE - APSHJLN, COOPERATIVA HABITACIONAL DO SETOR HABITACIONAL JARDINS DO LAGO NORTE – CHSHJLN. O réu interpõe recurso de Apelação (Id 77352899), no qual requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e junta a declaração de hipossuficiência. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. A decisão de Id 77643773 determinou a comprovação da hipossuficiência alegada ou o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias. Após o decurso do prazo, o recorrente pugnou pela prorrogação em 15 dias. É o relatório. DECIDO. Considerando que após o decurso do prazo em 06/11/2025 decorreu 5 dias úteis para a manifestação do interessado no benefício, considero desarrazoado e desproporcional o prazo de 15 dias requerido. Além disso, não houve qualquer esclarecimento sobre qual foi a dificuldade na apresentação dos documentos de natureza pessoal passíveis de obtenção pela internet. Ante o exposto, por força do princípio da cooperação, DEFIRO EM PARTE o pedido para que, no prazo improrrogável de 48 horas, a parte promova a juntada da documentação para viabilizar a análise do pedido ou do recolhimento do preparo, para o imediato recebimento do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital